Tribunal: TJDFT
Processo: 0737005-79.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0737005-79.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. APELADO: HERALDY DANTAS DO NASCIMENTO CAMPOS DESPACHO Compulsando os autos, verifico que as parcelas provenientes do acordo apresentado em juízo (ID 54402806) já venceram, com datas em 10/11/2023 (parcelas 4 a 48 do contrato e honorários) e 10/01/2024 (custas). Assim, considerando a possibilidade de quitação integral da obrigação, determino que o exequente se manifeste no prazo de 5 (cinco) dias quanto ao interesse no julgamento do presente recurso de apelação. Despacho datado e assinado eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de janeiro de 2024. CARLOS MARTINS Relator